Tribunal: TJES
Processo: 5011638-77.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
DE VILA VELHA
Nº 6.691/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO E DE VEREADOR OU COMISSÃO DA CÂMARA. COABITAÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO OU DE ALTERAÇÃO DO NOME DA RUA. ATRIBUIÇÃO AO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DIMINUTO. PRESCINDÍVEL A INDICAÇÃO DE FONTE DE DESPESA.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.

1.
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.151.237-SP, objeto do Tema nº 1.070, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é comum aos poderes Executivo, por meio de decreto, e Legislativo, via promulgação de lei formal, a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

2.
Há no caso dos autos uma dupla possibilidade de propositura normativa entre os Poderes Executivo e Legislativo para o exercício da competência destinada à denominação de logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas respectivas atribuições.

3.
Q
uanto a alegação do vício da norma relativamente a possível ônus municipal atribuído pela Lei, vislumbra-se, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
(Tema 917)
, que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos tampouco do regime jurídico de servidores públicos.

4.

Assim, relativamente
à alegação de aumento de despesas sem indicação de receitas, tem-se que a Lei em questão se limitou a atribuir nome a um logradouro preexistente e determinar a execução da Lei à Municipalidade para sua concretização e publicação.

5.

S
ão diminutos os gastos com a implementação e comunicação da mudança do nome de logradouro público, sendo desarrazoada a imposição à legislação municipal, que institui ou altera a denominação de logradouro público, indicar fonte orçamentária de recursos para esse tipo de gasto.

6.
N
ão se tratando de iniciativa reservada ou privativa do Poder Executivo, inexiste vício de iniciativa causador de inconstitucionalidade
formal
da
Lei Municipal nº 6.691/2022
.

7. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011638-77.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
DE VILA VELHA
Nº 6.691/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO E DE VEREADOR OU COMISSÃO DA CÂMARA. COABITAÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO OU DE ALTERAÇÃO DO NOME DA RUA. ATRIBUIÇÃO AO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DIMINUTO. PRESCINDÍVEL A INDICAÇÃO DE FONTE DE DESPESA.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.

1.
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.151.237-SP, objeto do Tema nº 1.070, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é comum aos poderes Executivo, por meio de decreto, e Legislativo, via promulgação de lei formal, a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

2.
Há no caso dos autos uma dupla possibilidade de propositura normativa entre os Poderes Executivo e Legislativo para o exercício da competência destinada à denominação de logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas respectivas atribuições.

3.
Q
uanto a alegação do vício da norma relativamente a possível ônus municipal atribuído pela Lei, vislumbra-se, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(Tema 917)
, que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos tampouco do regime jurídico de servidores públicos.

4.

Assim, relativamente
à alegação de aumento de despesas sem indicação de receitas, tem-se que a Lei em questão se limitou a atribuir nome a um logradouro preexistente e determinar a execução da Lei à Municipalidade para sua concretização e publicação.

5.

S
ão diminutos os gastos com a implementação e comunicação da mudança do nome de logradouro público, sendo desarrazoada a imposição à legislação municipal, que institui ou altera a denominação de logradouro público, indicar fonte orçamentária de recursos para esse tipo de gasto.

6.
Portanto, n
ão se tratando de iniciativa reservada ou privativa do Poder Executivo, inexiste vício de iniciativa causador de inconstitucionalidade
formal
da
Lei Municipal nº 6.691/2022
.

7. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011638-77.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

V O T O

Conforme relatado,
tr
ata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, com pedido liminar, pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, contra a Lei Municipal nº 6.691/2022, aprovada pela Câmara de Vila Velha – após rejeição a veto parcial do Chefe do Executivo –, que denomina de “Rua Tenente Marco Antônio Cordeiro” via pública localizada no Bairro Vale Encantado e determina a implementação da alteração em 60 (sessenta) dias às custas da dotação orçamentária do Orçamento Municipal.

Aduz o requerente, em síntese, que a norma impugnada estaria eivada de circunstância geradora de sua inconstitucionalidade diante da existência de vício de iniciativa da referida Lei Municipal, haja vista a propositura do projeto ferir o princípio constitucional da separação de poderes e o teor do regramento legal gerar despesas ao Executivo Municipal sem indicação de fonte de custeio.

Diante disso, ped
e
, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 6.
691
/2022. No mérito, pugna seja declarad
a

a inconstitucionalidade formal desta
,
em razão de vício de iniciativa
.

Liminar indeferida por este Egrégio Tribunal Pleno, conforme ID nº 4784258.

Apesar de intimada, não houve manifestação por parte da Câmara Municipal de Vila Velha/ES.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4926348), da lavra do Dr. Josemar Moreira, manifestando-se pela improcedência da ação constitucional.

Pois bem.
Inicialmente, por oportuno esclarecer que a Carta Constitucional de 1988, em seu artigo 102, inciso I, alínea "a", prevê
a atribuição
ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente,
d
a guarda da Constituição Federal, incumbindo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

Relativamente
ao controle concentrado de lei ou ato normativo municipal ou estadual em face das constituições estaduais, compete ao Tribunal de Justiça em cada Estado-Membro, processar e julgar as ações decorrentes do controle de constitucionalidade concentrado, nos termos do artigo 125, § 2º da Constituição Federal.

Seguindo esta lógica jurídica, a Constituição do Estado do Espírito Santo estabelece no artigo 109, alínea "e", a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar e processar originariamente a presente ação de inconstitucionalidade.

Reexaminando o processo
, após indeferimento do pedido liminar pelo
Tribunal Pleno
, r
a
tifico meus argumentos
jurídicos
outrora lançados
e,
agora,
em análise aprofundada do mérito da ação,
observa-se que
a norma em análise
não
possui
qualquer
vício
formal
de inconstitucionalidade.

O teor da aludida norma, Lei Municipal nº 6.691, de 26 de agosto de 2022, contra o qual se insurge o autor, apresenta-se com o seguinte texto:

Art. 1º Fica denominada "RUA TENENTE MARCO ANTÔNIO CORDEIRO" a via pública situada perpendicularmente à Rodovia Darly Santos que dá acesso à sede da 4ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, no bairro Vale Encantado, neste município.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por seus meios e recursos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente Lei, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência aos proprietários de imóveis e empreendedores instalados ao longo da referida via pública, à entidade representativa dos moradores do bairro Vale Encantado, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias dos serviços de água e esgoto, gás, energia elétrica e de telecomunicações.

Art. 3° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

No que se refere à alegação autoral de
vício de inciativa
da norma em análise
,
destaca-se que o artigo 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
em nenhum de seus incisos faz qualquer menção à delimitação da competência privativa ao chefe do Poder Executivo para legislar acerca de instituição de nomenclaturas para logradouros públicos, cuja implementação, por consectário lógico, é ônus municipal.

Senão vejamos o mencionado artigo da Constituição Estadual,
in verbis
:

Art. 63.
(...)
Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

III -
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV

- servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

V - organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

A Lei Municipal
em exame
, ao
tratar sobre questões relativas à denominação de logradouro público,
não incide
no
rol de reserva de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo
(
artigo
63, parágrafo único, da Constituição
Estadual)
, podendo-se concluir que se trata de matéria de competência legislativa concorrente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Com máximo respeito ao entendimento da
municipalidade, não há precedente jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores no sentido de restringir a atuação do vereador quanto a atribuição e alteração da denominação de logradouros públicos
e
seu consequente ônus de efetivação
, ao contrário.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.151.237-SP, objeto do Tema nº 1.070, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é comum aos poderes Executivo, por meio de decreto, e Legislativo, via promulgação de lei formal, a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Vejamos:

[...] A atividade legislativa municipal submete-se à Lei Orgânica dos municípios, à qual cabe o importante papel de definir, mesmo que exemplificativamente, as matérias de competência legislativa da Câmara, uma vez que a Constituição Federal (artigos 30 e 31) não as exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal. Essa função legislativa é exercida pela Câmara dos Vereadores, que é o órgão legislativo do município, em colaboração com o prefeito, a quem cabe também o poder de iniciativa das leis, assim como o poder de sancioná-las e promulgá-las, nos termos propostos como modelo, pelo processo legislativo federal. 7. A Lei Orgânica do Município de Sorocaba, ao estabelecer, em seu artigo 33, inciso XII, como matéria de interesse local, e, consequentemente, de competência legislativa municipal, a disciplina de denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, representa legítimo exercício da competência legislativa municipal. Não há dúvida de que se trata de assunto predominantemente de interesse local ( CF, art. 30, I). 8. Por outro lado,

a norma em exame não incidiu em qualquer desrespeito à Separação de Poderes, pois a matéria referente à “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações” não pode ser limitada tão somente à questão de “atos de gestão do Executivo”, pois, no exercício dessa competência, o Poder Legislativo local poderá realizar homenagens cívicas, bem como colaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do Município.

9. Em nenhum momento, a Lei Orgânica Municipal afastou expressamente a iniciativa concorrente para propositura do projeto de lei sobre a matéria. Portanto, deve ser interpretada no sentido de não excluir a competência administrativa do Prefeito Municipal para a prática de atos de gestão referentes a matéria;
mas, também, por estabelecer ao Poder Legislativo, no exercício de competência legislativa, baseada no princípio da predominância do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações.

10. Recurso Extraordinário provido, para declarar a constitucionalidade do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, concedendo-lhe interpretação conforme à Constituição Federal,
no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e o Legislativo (lei formal), para o exercício da competência destinada a “denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações”, cada qual no âmbito de suas atribuições.

11. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: "É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições". (STF - RE: 1151237 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/11/2019)

Além disso, a
Lei Orgânica do Município de Vila Velha trata no art
igo
10 sobre a competência da Câmara Municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, estabelecendo no art
igo
11, inciso XI, que cabe à Câmara dispor acerca da denominação de próprios municipais, vias e demais logradouros públicos.

Assim, há no caso dos autos uma dupla possibilidade de propositura normativa entre os Poderes Executivo e Legislativo para o exercício da competência destinada à denominação de logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas respectivas atribuições.

Por outro lado
,
quanto
a alegação do vício
da norma
relativamente a possível ônus municipal atribuído pela Lei, vislumbra-se, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que n
ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos tampouco do regime jurídico de servidores públicos. Nesse sentido o julgado que originou o Tema 917 do STF:

[...]
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.
4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (STF - ARE: 878911 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/10/2016)

Dessa forma, quanto à alegação de aumento de despesas sem indicação de receitas, tem-se que a Lei em questão se limitou a atribuir nome a um logradouro preexistente e determinar
a execução da Lei
à Municipalidade para sua concretização e publicação.

Como bem salienta a douta Procuradoria de Justiça: “a lei ora impugnada apenas dispõe acerca da denominação do logradouro e sobre a necessidade de divulgação da vigência na entidade representativa dos moradores, nos Correios e nas empresas concessionárias de serviços públicos, o que não ofende a Constituição Estadual.”

Num exercício empírico, são diminutos os gastos com a implementação e comunicação da mudança do nome de logradouro público, sendo desarrazoada a imposição à legislação municipal, que institui ou altera a denominação de logradouro público, indicar fonte orçamentária de recursos para esse tipo de gasto.

Esse
entendimento
prevalece
na jurisprudência pátria,
sendo por este Egrégio Tribunal Pleno julgado recentemente, à
unanimidade,

Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de Lei Municipal de Vila Velha com a mesma causa de pedir
, cuja relatoria fora atribuída à culta Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
. Vejamos
trecho
da ementa do Acórdão em questão:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.692/2022. VILA VELHA. DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. NORMA IMPUGNADA QUE NÃO CRIA DESPESA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A matéria tratada na norma impugnada diz respeito à denominação de logradouro público, matéria que não está inserida no rol de reserva de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 63 parágrafo único da Constituição Federal), podendo-se concluir que se trata de matéria de competência legislativa concorrente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Inclusive, este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral (Tema nº 1.070): “É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições”.

2.
Não há afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições. A divulgação da nova denominação do logradouro não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade à norma através de simples providências de registro.

[...]

4.
A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que eventual ausência de indicação da respectiva dotação orçamentária não acarreta a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente impede a aplicação do diploma legal no respectivo exercício financeiro.

[...]

6. Ação julgada improcedente.

(
TJES – ADI 5011627-48.2022.8.08.0000. Tribunal Pleno. Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Sessão do dia 22.06.2023).

Por tais razões, n
ão se tratando de iniciativa reservada ou privativa do Poder Executivo, inexiste vício de iniciativa causador de inconstitucionalidade
formal
da
Lei Municipal nº 6.691/2022
.

Ante o exposto
, na esteira do entendimento ministerial,
JULGO
IM
PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.691/2022 que denomina de
“Rua Tenente Marco Antônio Cordeiro” via pública localizada no bairro Vale Encantado.

Alega violação à regra de reserva de iniciativa, ao princípio da Separação de Poderes, além de criar despesa sem indicar a respectiva fonte.

A matéria objeto da presente ADI já está pacificada não apenas nesta egrégia Corte, assim como no Pretório Excelso, por meio do Tema 1070 de Repercussão Geral:

Tema 1070 -

Competência para denominação de ruas, próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações.

Leading Case:

RE 1151237

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 2º da Constituição Federal, a constitucionalidade de dispositivo de lei orgânica municipal que prevê a possibilidade do Poder Legislativo municipal editar leis para definir a denominação de ruas, próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações.

Tese:

É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

No que pertine à alegação da ausência de apontamento da fonte de custeio, a lei atacada não cria despesa permanente, o que afasta a aplicação do artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, não havendo, assim, que se falar em qualquer vício nesse sentido.

Em vista da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, assim como do entendimento já firmado por este egrégio Tribunal Pleno, acompanho o eminente Relator para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, em vista do efeito dúplice da ADI, DECLARAR CONSTITUCIONAL A LEI 6.689/2022 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

É como voto.

Acompanho o E. Relator e JULGO IMPROCEDENTE a demanda. É como voto.

DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.